Tribunal: TJMT
Processo: 1037092-77.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037092-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAURICIO GUALBERTO DE ARRUDA - CPF: 695.186.451-91 (RECORRENTE), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), LADYANE PIRES DIOGO ARRUDA - CPF: 052.380.321-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. DEVER DE REPARAR.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FATURA EM ATRASO QUITADA ANTES DA DATA DO CORTE. AUSENCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO DE CORTE RELACIONADA A FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), sob o fundamento que a Concessionária Reclamada realizou o corte no fornecimento de energia elétrica, sem aviso prévio da reclamante.

2.

Muito embora o consumidor tenha realizado a quitação da fatura após o vencimento, a interrupção do fornecimento de energia elétrica se mostra ilícita na medida em que foi realizada após o pagamento da fatura contestada. Ademais, ausente à prova da prévia notificação sobre o corte.

3. Quantum indenizatório que não comporta redução.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar a reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento que a Concessionária Reclamada realizou o corte no fornecimento de energia elétrica, sem aviso prévio da reclamante.

A Recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito. Aduz que “
A
fatura que ensejou o corte de energia por falta de pagamento, estava com data para vencimento em 19/08/2021, e somente foi realizado o pagamento em 01/09/2021, ou seja, a fatura só foi paga após a suspensão do serviço de energia”
(sic – id. 118514020). Afirma que “
no momento que em que a concessionária de energia procedeu o corte no fornecimento, as faturas constavam “em aberto” no sistema da requerida”
(sic – id. 118514020). Ao final, requer sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta que embora a fatura com vencimento em 19/08/2021 tenha sido quitada em 01/09/2021, a Resolução n. 414/2010 da ANEEL estabelece nos arts. 172 e 173 que a suspensão do
fornecimento de energia elétrica poderá ser feita no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, após o aviso de vencimento da fatura. Enfatiza que a fatura foi quitada antes do decurso do prazo mínimo que possibilitaria a suspensão do fornecimento. Por derradeiro, assevera que todas as faturas de energia estavam quitadas e que a recorrente não comprovou quais as faturas estavam “em aberto” no sistema na data do corte. Ao final, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022